Tribunal: STF
Processo: AP 2317
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de LILIA CRISTINA DE REZENDE, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 101).
Em 14/5/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a LILIA CRISTINA DE REZENDE (eDoc.102).
Em 10/2/2026, o Juízo da 2ª Vara Criminal, de Execuções Penais da comarca de Araguari/MG comunicou o cumprimento da pena pela ré LILIA CRISTINA DE REZENDE (eDoc.116).
Em 18/2/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Araguari/MG (eDoc. 119), o que acolhi em 19/2/2026 (eDoc. 121).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República requereu a expedição de novo ofício ao Juízo da execução para que apresente as fichas comprobatórias da prestação de serviços à comunidade desempenhada pela sentenciada, devidamente assinadas, bem como intime LILIA CRISTINA DE REZENDE para efetuar o pagamento de multa fixada no acórdão condenatório (eDoc. 133).
Em 6/3/2026, o Juízo da  2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Araguari/MG apresentou as fichas comprobatórias da prestação de serviços à comunidade desempenhada pela sentenciada (eDocs.140-149).
Em 12/3/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela extinção da punibilidade de Lilia Cristina de Rezende quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas”.
E, ao final, requereu a realização de diligência complementar (eDoc.151).
É o breve relato. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Araguari/MG, a executada cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (eDocs. 140-144, fls.2-5; 2-4; 2-3; 2-4 e 2-3), e que participou do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDocs. 145-148).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 151):

No tocante à pena de multa, aplicada pela prática do delito de incitação ao crime (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), em 5.3.2026, o Juízo fiscalizador informou que Lilia Cristina de Rezende foi intimada para pagamento voluntário do montante atualizado da pena de multa e atualmente e aguarda o retorno do mandado de intimação da sentenciada.
 O descumprimento injustificado da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 286, parágrafo único, do Código Penal. Autoriza, além disso, a execução do valor atualizado da multa, pelo rito dos arts. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal13 .
 No caso dos autos, não foi apresentada recusa expressa de pagamento pela condenada, nem há informações sobre o motivo do descumprimento da sanção pecuniária. 
Oportuno observar que, em caso de hipossuficiência econômica devidamente comprovada, o art. 50 do Código Penal e o art. 169, § 1º, da Lei de Execuções Penais (LEP) preveem a possibilidade do condenado requerer o parcelamento do valor atualizado em prestações mensais, iguais e sucessivas. É recomendável, assim, oportunizar ao sentenciado a possibilidade de requerer o parcelamento do montante devido.
 A manifestação é: a) pela extinção da punibilidade de Lilia Cristina de Rezende quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas; e b) pela elaboração dos cálculos do valor atualizado da multa fixada e, se for o caso, requerer o parcelamento do valor correspondente, munida da documentação necessária para comprovação de eventual incapacidade econômica.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LILIA CRISTINA DE REZENDE, (CPF: 066.123.376-64), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Araguari/MG, para que atualize o valor da pena de multa imposta à executada, e intime a apenada a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 50 do Código Penal), efetue o pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório, ou solicite o parcelamento,  instruindo o pedido com a documentação necessária à comprovação de sua incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena fixada, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se aos advogados regularmente constituídos pela apenada.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente